Tribunal: TJMT
Processo: 0001630-34.2004.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001630-34.2004.8.11.0046
RECORRENTE(S): RAUL ZUCATTO e MARIA PERETTI ZUCATTO
RECORRIDO(S): IDELVINO CASSOL e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 59959494) interposto por RAUL ZUCATTO e MARIA PERETTI ZUCATTO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 26323488):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE POSSE DE FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA ESTAVA CONDICIONADA AO REGISTRO DA PROPRIEDADE – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPROVADOR – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador.
O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com, de um lado, a devolução do preço pago e a indenização pelas benfeitorias e, de outro, a restituição do imóvel e o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem objeto do contrato rescindido, as quais podem ser compensadas.
Apenas constitui objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo a inovação recursal. Na espécie, o pedido de aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato não foi aventado em momento oportuno.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001630-34.2004.8.11.0046. RELATORA DESA. NOME. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 27/11/2019. Publicado em 04/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 28112472, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 56944475).
Alegam, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 481 e 482 do Código Civil, sob a assertiva de que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes seria válido e eficaz, impondo aos recorridos a obrigação de transferir o domínio, garantindo a posse da área vendida aos Recorrentes.
Apontam, ainda, ofensa aos artigos aos 475, 1.417 e 1.418 do Código Civil, ao fundamento de que “se é a parte lesada pelo inadimplemento que pode pedir a resolução do contrato, os recorridos, que negam a obrigação de transferir o domínio e ainda esbulharam a posse legítima dos recorrentes, ao invés de garanti-la, como lhes obrigava o contrato, não tinham direito algum de exigir o pagamento, nem podiam ser lesados pelo inadimplemento de apenas uma da quatro prestações avençadas, e por conseguinte, carecem absolutamente do direito de rescindir o contrato” (id. 59959494 – p. 08/09).
Aduzem, também, afronta ao artigo 422 do Código Civil, em que sustentam inobservância do princípio da boa-fé por parte dos Recorridos.
Por fim, a contrariedade aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil está fundada no argumento de que seria extra petita a decisão que determinou o pagamento de aluguéis pelo período de utilização da área em litígio.
Recurso tempestivo (id. 64508480) e devidamente preparado (id. 64677484).
Sem contrarrazões, conforme id. 69025950.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, ex vi Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. No caso concreto, a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1628217/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020) (g.n.)
No caso dos autos, os recorrentes apontam contrariedade aos artigos 481 e 482 do Código Civil, ao fundamento de que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes seria válido e eficaz, impondo aos recorridos a obrigação de transferir o domínio; violação ao artigo 422 do Código Civil, em que sustentam inobservância do princípio da boa-fé por parte dos Recorridos bem como à ofensa aos artigos 475, 1.417 e 1.418 do Código Civil, em que apontam que o inadimplemento de uma parcela não confere aos Recorridos o direito à rescindir o contrato, pois estes também teriam descumprido os termos do ajuste firmado.
Quanto aos pontos acima, o acórdão previu que (id. 26323488):
“Restou incontroverso nos autos que os apelantes deixaram de adimplir a quantidade de 2.668 sacas, vencidas em 28/05/1995, (...)
Acerca a obrigação de entrega da escritura do imóvel por parte dos apelados, existem peculiaridades a serem observadas no ponto.
A primeira é que não ficou acordado expressamente entre as partes, no contrato sub judice, qualquer obrigação de transferência do domínio do imóvel ou sobre quem recairia tais custas. (...) não ficou obrigado os autores a fornecerem o título definitivo, o que aliás, na época era impossível, pois os autores somente possuíam a posse (...)
Portanto, entendo que a alegação de que pela natureza da avença celebrada é possível verificar que se trata de uma promessa de compra e venda de imóvel rural, na qual deve ser outorgado o domínio da área, logo após os apelantes terem assinalado que os vendedores não ficaram obrigados a fornecerem o título definitivo, porque na época era impossível, pois somente possuíam a posse, viola os princípios atinentes à boa-fé objetiva contratual, preconizado no artigo 422 do Código Civil, especificamente o da proibição do comportamento contraditório, nemo potest venire contra factum proprium, segundo o qual, a ninguém é permitido valer-se de sua própria torpeza. (...)
Assim, mantenho a sentença no ponto, tendo em vista que a mora contratual foi dada pelos ora apelantes, que não efetuarem o pagamento da última parcela do contrato de transferência de posse de imóvel rural na data aprazada, bem como pelo fato de os apelantes assumirem que houve a pactuação apenas da posse da área, o que obsta a pretendida adjudicação compulsória do imóvel.” (id. 26323488).
Assim, infirmar a conclusão acima quanto à inexistência da obrigação de transferência de domínio; descumprimento contratual; a parte responsável pelo inadimplemento e pela conduta de má-fé, demandaria a revisão do acervo probatório dos autos e das cláusulas contratuais, providência vedada pelas súmulas 05 e 07 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. CULPA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. Para rever as conclusões da Corte de origem, a fim de verificar quem deu causa ao descumprimento das cláusulas contratuais, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise do contrato firmado entre as partes, o que é inviável na via eleita, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1792366/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As conclusões do Tribunal de origem no tocante ao descumprimento contratual, inversão do ônus da prova, e cabimento, proporcionalidade e razoabilidade na fixação da indenização por perdas e danos e astreintes; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1648473/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - CONSUMIDOR - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ. (...) 7. Infirmar a conclusão do Tribunal local quanto ao reconhecimento da má-fé da empresa agravante enseja o revolvimento de fatos e provas, procedimento obstado pela Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 439.161/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, em que se alega que seria extra petita a decisão que determinou o pagamento de aluguéis pelo período de utilização da área em litígio.
Isso porque rever a conclusão do Tribunal de Origem de modo a reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SEDE DO PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." (...)” (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII